Tribunal: TJDFT
Processo: 0720594-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DISCORDÂNCIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO POR UMA DAS PARTES. REQUERIMENTO PARA UTILIZAR BASE DE CÁLCULO DO ITCD/ITBI COMO VALOR DA AVALIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA PELO JUIZ. PAGAMENTO INTEGRAL PELA PARTE INCONFORMADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A avaliação feita por oficial de justiça é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que possui, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros documentos juntados pelas partes que não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial.
2. Tendo em vista que apenas a parte Agravante discordou dos valores apresentados pelo Oficial de Justiça avaliador e que uma nova avaliação ou perícia somente a ela aproveitaria, ainda que não tenha havido pedido expresso de produção de perícia, cabe à Agravante arcar com os ônus periciais, não sendo possível dividir o encargo com as demais partes processuais, uma vez que essas concordaram com os valores do laudo de avaliação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.